Tribunal: CARF
Processo: 12448.726201/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726201/2013-93
ACÓRDÃO
3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CERTEZA E
LIQUIDEZ DOS VALORES DECLARADOS EM DACON.
É ônus do contribuinte demonstrar a correta apuração dos valores de
créditos das contribuições do PIS e da Cofins não cumulativas,
compreendendo o valor total apurado, seu enquadramento na legislação
vigente e prova material da sua existência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 12-118.085, da 17a Turma da DRJ/RJO, proferido em 14 de julho de 2020, que assim relatou o
feito:
Relatório
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a
lavratura de auto de infração, para lançamento de PIS e COFINS, incidente sobre
Juros sobre Capital Próprio, no ano-calendário 2010, no valor original de R$
431.824,31, acrescido de juros de mora e multa.
2. No Termo de Constatação Fiscal de fls. 297/317 a fiscalização informou, em
síntese, que:
4. Marcando o fim da espontaneidade do contribuinte, temos o Termo de
Início do Procedimento Fiscal de 08/01/2013, ... para o contribuinte
apresentar os livros e documentos contábeis referentes ao ano-calendário
2010, necessários para a verificação das informações prestadas nas citadas
DCTF e DACON.
(...)
7. Em continuidade ao procedimento fiscal e com o foco na verificação das
bases de cálculo do PIS e da COFINS, temos o Termo de Intimação Fiscal de
18/04/2013, através do qual o contribuinte ficou intimado a "Informar
todas as contas contábeis alocadas na DACON, do período de janeiro a
dezembro de 2010, quando da apuração não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, tanto aquelas que formaram os débitos como as que originaram os
respectivos créditos (pode ser apresentada planilha de apuração analítica
do PIS e da COFINS)”.
8. Em resposta datada de 28/05/2013, o contribuinte apresentou a Planilha
N° 1 e a Planilha N° 2, que demonstram as contas contábeis formadoras das
bases de cálculo do PIS e da COFINS do ano-calendário 2010.
9. Ato contínuo, pudemos verificar analiticamente que dentre as receitas
que formam as respectivas bases de cálculo do PIS e da COFINS dos meses
de maio, junho e novembro do ano de 2010, que estão informadas no
DACON, não estão incluídas as receitas relativas aos Juros sobre o Capital
Próprio (JCP), recebidos pelo contribuinte no ano de 2010.
10. No sentido de aprofundar a análise dos fatos para a perfeita instrução
processual, temos o Termo de Intimação Fiscal de 28/05/2013, para o
contribuinte:
(...)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
3
b) "... esclarecer por escrito se o valor dos juros sobre o capital próprio
acima indicado(R$ 5.681.898,83) está incluído nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS, tendo em vista sua natureza e a legislação de regência das
citadas contribuições."
11. Em resposta datada de 06/06/2013, o contribuinte:
a) alegou que "... a LOG-IN esclarece que o valor dos juros sobre o capital
próprio, no importe de R$ 5.681.898,83, foi incluído nas bases de cálculo do
PIS e da COFINS. Para tanto, em anexo consta planilha atualizada de
apuração do PIS e da COFINS do ano de 2010, demonstrando de forma
segregada a inclusão do citado montante na base de cálculo das referidas
contribuições.";
b) apresentou a Planilha N° 3, que, quando cotejada com as anteriormente
apresentadas Planilha N° 1 e Planilha N° 2, resultou na verificação de
determinadas diferenças entre os valores das bases de cálculo do PIS e da
COFINS dos meses de maio, agosto e novembro de 2010, como a seguir
demonstrado:

12. Desta forma, restou comprovada que as diferenças apuradas através do
cotejo entre as bases de cálculo informadas nas Planilhas N° 1 e N° 2 e as
bases de cálculo "modificadas" da Planilha N° 3, de R$ 1.318.508,08, R$
3.178.618,93 e R$ 1.1.84.771,82, nos meses de maio, agosto e novembro
de 2010, respectivamente, correspondem exatamente ao valor dos Juros
sobre o Capital Próprio (JCP) de R$ 5.681.898,83.
13. Cabe frisar que o Termo de Intimação Fiscal de 18/04/2013 trata de
forma genérica da apresentação das contas formadoras das bases de
cálculo do PIS e da COFINS do ano de 2010, motivo pelo qual o contribuinte
apresentou a Planilha N° 1 e a Planilha N° 2, que informam valores
totalmente diferentes das bases de cálculo da Planilha N° 3, apresentada
por ele em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 28/05/2013, que trata
de forma específica da falta de inclusão dos JCP (R$ 5.681.898,83) nas bases
de cálculo do PIS e da COFINS, dos meses de maio, agosto e novembro de
2010.
(...)
15. Na verdade, esta tentativa de confundir a fiscalização não prosperou,
tendo em vista que quando da apresentação da Planilha N° 3 o contribuinte
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
4
para poder alcançar seu objetivo de "incluir" o valor de R$ 5.681.898,83
utilizou de uma manobra na citada Planilha N° 3, ou seja, podemos verificar
facilmente que para incluir nos meses de maio, agosto e novembro o citado
valor dos JCP, o contribuinte, de forma calculada e meticulosa, diminuiu
este mesmo valor dos meses de abril, julho e outubro, respectivamente,
como demonstraremos adiante.
16. Diante da constatação destes fatos, ..., e escorados no primado de que
o processo administrativo fiscal vincula-se ao princípio da verdade material
..., demos ciência ao contribuinte em data de 11/06/2013 do Termo de
Intimação Fiscal, para o mesmo:
a) "Esclarecer, por escrito, a natureza dos "ajustes bimensais" efetuados
pelo contribuinte nas bases de cálculo do PIS e da COFINS constantes na
Planilha N° 3, ... tendo em vista que os respectivos valores das bases de
cálculo do PIS e da COFINS da citada Planilha N° 3 diferem, nos meses de
abril/maio, julho/agosto e outubro/novembro, dos valores das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, destes mesmos meses, constantes das Planilhas
N° 1 e N° 2, ...

(...)
17. Assim sendo, recebemos a resposta datada de 18/06/2013, na qual o
contribuinte:
a) aduz que "... as distribuições da JCP foram deliberadas em Atas da
empresa controlada TVV - Terminal de Vila Velha S/A...." e apresentou
cópia das citadas Atas, na verdade, o contribuinte já tinha esclarecido este
ponto e apresentados os mesmos documentos na resposta de 06/06/2013;
b) informa as datas e os valores dos JCP atribuídos à LOG IN "... maio/2010
(R$1.318.508,08), agosto/2010 (R$ 3.178.618,93) e outubro/2010 (R$
1.184.771,82).", confirmando, mais uma vez, o que também já tinha
respondido na resposta de 06/06/2013;
c) sustenta sua argumentação afirmando que "... as planilhas de apuração
do PIS e da COFINS entregues não contemplaram as informações de JCP
corretamente, o que regularizamos e apresentamos agora.";
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
5
d) apresenta a Planilha N° 4, modificando mais uma vez os saldos dos JCP
dos meses de outubro e novembro de 2010, que voltaram a apresentar os
mesmos saldos da Planilha N° 1 e da Planilha N° 2, ou seja, o que ele
mesmo tinha "modificado" na Planilha N° 3, agora "modificou de novo" na
Planilha N° 4;
... O cerne da questão está nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e
reiteradamente modificadas por ele, na tentativa de conduzir o raciocínio
da fiscalização ao erro.
18. ... Em que pese estes fatos, com o intuito de colocar um ponto final na
correta apuração dos fatos, temos o Termo de Reintimação Fiscal de
13/08/2013, no qual o contribuinte foi intimado a "Esclarecer, por escrito,
de forma clara e objetiva, a falta de declaração em DCTF e de recolhimento
do PIS e da COFINS incidentes sobre os valores dos Juros sobre o Capital
Próprio recebidos pelo contribuinte em maio/2010 (R$1.318.508,08),
agosto/2010 (R$ 3.178.618,93) e outubro/2010 (R$ 1.184.771,82),
perfazendo o montante de R$ 5.681.898,83, que se encontra alocado na
Linha 18- Juros sobre o Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado
pelo MEP da Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real da DIPJ2011".
19. Na resposta de 20/08/2013, o contribuinte apenas alega mais uma vez o
que já disse anteriormente, sem nada a acrescentar ou a apresentar no
tocante à necessária comprovação da falta de inclusão dos JCP nas bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
20. Por derradeiro, pudemos firmar nossa convicção de que não assiste
razão ao contribuinte, ..., não restando dúvidas de que está fartamente
caracterizada a FALTA DE DECLARAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DO PIS E DA
COFINS, ... (g.n.)
DA IMPUGNAÇÃO (fls. 423/437)
3. A contribuinte cientificada em 27/08/2013 da lavratura do auto de
infração, apresenta impugnação em 26/09/2013, alegando, em síntese,
que:
De acordo com o "Termo de Constatação dos Fatos" ... os valores ora
cobrados foram apurados após a Autoridade Fiscal ter revisado a base de
cálculo das contribuições PIS e COFINS devidas no ano de 2010, utilizando,
para tanto, documentação contábil disponibilizada pela Impugnante.
Ocorre que, por um equívoco cometido quando da elaboração das planilhas
de apuração do PIS e da COFINS, inicialmente disponibilizadas à Autoridade
Fiscal, a Impugnante acabou por não considerar as receitas decorrentes dos
Juros sobre o Capital Próprio na base de cálculo dessas contribuições nos
meses acima mencionados. ...
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
6
Posteriormente, já em decurso da fiscalização, a Impugnante observou que
a planilha inicialmente entregue não correspondia com a realidade da
efetiva apuração realizada. Outrossim, ressalta-se, desde já, o DACON e a
DCTF dos referidos meses não espelharam, também, a correta apuração
dos valores devidos a título de PIS/COFINS devidos nesses meses, tendo em
vista a ausência do JCP.
(...)
Contudo, tendo em vista esse pequeno equívoco cometido pela
Impugnante nas informações iniciais apresentadas quando da entrega das
planilhas de apuração, e a não visualização na DCTF dos pagamentos
realizados de PIS e COFINS com base no JCP, a Autoridade Fiscal concluiu
por lavrar o respectivo Auto de Infração entendendo não ter ocorrido a
inclusão das receitas dos Juros sobre o Capital Próprio - JCP nas bases de
cálculo do PIS e COFINS dos meses de maio, agosto e outubro de 2010.
(...)
... Entretanto, tais débitos de PIS e COFINS a título de JCP foram
devidamente recolhidos aos cofres públicos conforme restará cabalmente
demonstrado no decorrer desta peça de defesa.
Em que pese o teor do Auto de Infração acima transcrito, restará
evidenciado que o total do débito tributário exigido foi devidamente
liquidado pelo PER/DCOMP n° 32213.04135.290910.1.7.02-9866 e por
desconto com créditos próprios acumulados de períodos anteriores, o que
torna o Auto de Infração ora combatido integralmente improcedente.
... a Impugnante ... realizou uma auditoria interna, a qual verificou que a ...
a diferença apontada pela Autoridade Fiscal já havia sido liquidada há
época do fato gerador do débito, ou seja, antes mesmo da lavratura do
presente Auto de Infração, com a instrumentalização do PER/DCOMP
n°32213.04135.290910.1.7.02-9866 (Doc. 05).
(...)
... as contribuições de PIS e COFINS devidas em face das receitas oriundas
de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, sob as bases oponíveis à tributação
indicadas pela d. fiscalização nos valores de R$ 1.318.508,08 (hum milhão
trezentos e dezoito mil quinhentos e oito reais e oito centavos); R$
3.178.618,93 (três milhões cento e setenta e oito mil seiscentos e dezoito
reais e noventa e três reais) e R$1.184.771,82 (hum milhão cento e oitenta
e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e dois), para os
meses de maio, agosto e outubro, respectivamente, foram efetivamente
liquidadas por meio de PER/DCOMP transmitido em 29.09.20101, bem
como pelos descontos mormente realizados com créditos próprios de
PIS/COFINS oriundo de saldo anteriores, conforme supramencionado.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
7
Em verdade, considerando que a ora Impugnante deixou de transferir o
valor dos Juros sobre o Capital Próprio — JCP da conta de receita para a
conta de investimento (conta 130.111.001 — Capital subscrito controlada
equivalência patrimonial) conforme já exposto anteriormente, as bases de
cálculo do PIS e COFINS para os meses (maio, agosto e outubro)
questionados foram equivocadamente compostas, deixando de incluir as
receitas decorrentes de Juros sobre o Capital Próprio - JCP.
(...)
Denota-se, que a apuração do PIS e COFINS, conforme exposto nos DACONs
(Docs. 07 e 08), referente aos meses de maio e agosto de 2010, evidencia
uma base de cálculo no montante de R$ 37.944.477,21 e 39.833.749,86,
respectivamente, não sendo contemplada nesta base, a receita decorrente
do JCP (Maio - R$ 1.318.508,08 e Agosto - 3.178.618,93), as quais, mesmo
sendo liquidadas por uma compensação, foram integralmente glosadas pela
Autoridade Fiscal Autuante.
Em relação a Outubro de 2010, assim como já observado anteriormente, a
Impugnante incorreu em equívoco ao não declarar em seu DACON (Doc. 09)
a existência de outros créditos que ultrapassam os valores ora
questionados, e que foram suficientes para deduzir do valor devido a título
de PIS/COFINS devidos sobrea receita decorrente de JCP.
(...)
Resta claro que os valores compensados através do PER/DCOMP n°
32213.04135.290910.1.7.02-9866, representam exatamente os valores
devidos a título de PIS/COFINS sobre a receita de JCP.
(...)
Por todo o exposto, a ora Impugnante requer a V.Sa. se digne a declarar a
insubsistência do Auto de Infração em epígrafe, cancelando-se o respectivo
crédito tributário de PIS e COFINS aqui rechaçado para os meses de maio,
agosto e outubro de 2010, nos valores de R$ 121.961,99, R$ 294.022,25 e
R$ 109.591,40, respectivamente, por sua total e absoluta improcedência.
Protesta, ainda, por provar o aqui alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, com a juntada de documentação suplementar no
decorrer do presente processo (mormente na remota hipótese de ser
considerada insuficiente a documentação ora acostada), e, se assim
entender a autoridade julgadora por pertinente, através de diligência fiscal
específica, que, desde logo, requer seja deferida.
4. É o Relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
(JCP).
A contribuição para a COFINS tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. O total das
receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações
em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO.VERIFICAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública em processo de restituição/compensação.
DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
PRECLUSÃO / INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação/manifestação de inconformidade. Indefere-se o pedido de
realização de diligência quando esta se revela desnecessária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A procedência parcial se deu pela exoneração dos valores lançados a título de
contribuições de PIS e da COFINS relativos aos meses de Maio e Agosto de 2010, em face dos
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
9
documentos apresentados em Impugnação, e mantendo o lançamento dos lançamentos
referentes ao mês de outubro de 2010.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação,
defendendo a “Extinção do Crédito Tributário pela Compensação”.
Não há Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, conforme fls. 659/660, portanto, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, a discussão se refere exclusivamente à comprovação da inclusão,
pelo contribuinte, na base de cálculo do PIS e da Cofins, das receitas decorrentes de Juros sobre
Capital Próprio recebidos que deixaram de ser informadas na apuração da base de cálculo das
referidas contribuições.
Inicialmente a cobrança se referiu aos meses de maio, agosto e outubro de 2010,
conforme fl. 319 do Auto de Infração:

Muito embora o Relatório Fiscal por vezes substitua o mês de “outubro” por
“novembro”, trata-se de claro erro material que não trouxe prejuízo à defesa, que trouxe seu
arrazoado em torno da apuração do mês de outubro.
A defesa do Contribuinte é de que realizou a extinção dos débitos apurados em
maio e em agosto por meio do PER/DCOMP n° 32213.04135.290910.1.7.02-9866, transmitido
antes mesmo do início do procedimento fiscal.
Com relação ao mês de outubro de 2010, alegou ocorrência de “equívoco ao não
declarar em seu DACON a existência de outros créditos que ultrapassam os valores ora
questionados, e que foram suficientes para deduzir do valor devido a título de PIS/COFINS devidos
sobre a receita decorrente de JCP” e que “a totalidade dos créditos previstos no art. 3o, das Leis
n°s. 10.637/02 e 10.833/03, existentes em outubro de 2010, foram suficientes para deduzirem o
débito devido nesse período”.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
10
O acórdão recorrido esclareceu que a alegada extinção dos débitos apurados em
maio e em agosto, por meio de compensação, era informação desconhecida da Autoridade
lançadora e então passou à verificação de sua procedência.
Conclui que, de fato, “verifica-se que esta pretende compensar os tributos PIS Não
Cumulativo e COFINS Não Cumulativa para os meses de maio de 2010 e agosto de 2010” e que “os
valores compensados, equivalem às contribuições de PIS e COFINS relativas aos valores de JCPs
apontados pelo Auditor-Fiscal no Termo de Verificação Fiscal”, com a referida compensação tendo
sida homologada em 24/09/2014.
Por essa razão, entendeu “que a Contribuinte trouxe, no momento da sua
impugnação, elementos que permitem a exoneração dos valores lançados pelo Auditor-Fiscal
relativos aos meses de Maio e Agosto de 2010.”
Nada obstante, para o mês de outubro de 2010, concluiu:
25. Contudo, de modo diverso do alegado pela Contribuinte, as contribuições
referentes ao JCP, relativos ao mês de Outubro de 2010, NÃO se encontram
declaradas no PER/DCOMP n° 32213.04135.290910.1.7.02-9866, como se
depreende das telas acima. Ressalte-se que nem poderiam, posto que o mesmo
foi transmitido ANTES do mês de outubro de 2010 (29/09/2010).
26. Logo, os valores lançados das contribuições de PIS e da COFINS, referentes
ao mês de Outubro de 2010, devem ser mantidos.
(destaques no original)
De fato, não é sequer razoável conceber que uma PERDCOMP transmitida em
29/09/2010 tivesse por objeto a extinção de um crédito tributário cujo fato gerador só veio a
ocorrer em outubro de 2010.
Em seu Recurso, contudo, o Contribuinte alega que (i) a Turma julgadora “deixou de
analisar a planilha de apuração do PIS/COFINS no mês de outubro de 2010, que comprova que a
Recorrente possuía créditos acumulados de PIS/COFINS no período” e acrescenta que (ii) os
débitos apurados foram extintos pelo PER/DCOMP no 22558.39795.251110.1.3.02-9137, anexado
ao Recurso Voluntário (fl. 664/665):
7. Ocorre que a 17a Turma deixou de analisar a planilha de apuração do
PIS/COFINS no mês de outubro de 2010, que comprova que a Recorrente possuía
créditos acumulados de PIS/COFINS no período, implicando na ausência de
contribuição a pagar (Doc. 02).
(...)
9. Além disso, verifica-se que a fiscalização desconsiderou que dos débitos de
PIS/COFINS declarados na DCTF do mês de outubro pela Recorrente foram
devidamente quitados pela compensação efetuada pela empresa por meio do
PER/DCOMP no 22558.39795.251110.1.3.02-9137 (Doc. 03).
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
11
Passo inicialmente ao exame da alegação de que “17a Turma deixou de analisar a
planilha de apuração do PIS/COFINS no mês de outubro de 2010, que comprova que a Recorrente
possuía créditos acumulados de PIS/COFINS no período, implicando na ausência de contribuição a
pagar”.
Em sua Impugnação (fl. 430) o Contribuinte trouxe a seguinte alegação:
Em relação a Outubro de 2010, assim como já observado anteriormente, a
Impugnante incorreu em equívoco ao não declarar em seu DACON (Doc. 09) a
existência de outros créditos que ultrapassam os valores ora questionados, e que
foram suficientes para deduzir do valor devido a título de PIS/COFINS devidos
sobre a receita decorrente de JCP.
O que se pretende afirmar no presente caso é que a totalidade dos créditos
previstos no art. 3o, das Leis n°s. 10.637/02 e 10.833/03, existentes em outubro
de 2010, foram suficientes para deduzirem o débito devido nesse período, o que é
facilmente comprovado pela planilha anexada ao presente auto (Doc. 10).
Resume tal argumento por meio do seguinte “Quadro Demonstrativo da
Operação realizada:

Esse argumento não teria sido, então, enfrentado pelo Acórdão recorrido.
Pois bem. O Documento 9 mencionado em Impugnação (fls. 614 e seguintes) é a
DACON original relativa ao mês de outubro de 2010, transmitida pelo Recorrente em 07/12/2010.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
12
A Fiscalização, contudo, no Auto de Infração (fls. 18 e seguintes), examinou a DACON retificadora,
cuja data de transmissão não se verifica. O período de apuração outubro de 2010 consta a partir
da fl. 70:

Já o Documento 10 é uma planilha demonstrativa da composição da base de cálculo
das contribuições que, em outubro de 2010:

Veja-se que esta planilha corresponde exatamente às informações extraídas da
DACON retificadora examinada pela Fiscalização (fl. 84), em que se verifica a inclusão, no campo
de “Demais Receitas”, exatamente o mesmo valor de R$1.184.771,82 que a Fiscalização informa
ser a base de cálculo correspondente à receita de JCP :

Esclareço que essa informação não se repete na ficha 07-A relativa à apuração do
PIS (fl. 20):

Ocorre que o “Quadro Demonstrativo” trazido pelo Recorrente tanto em sua
Impugnação (fl. 430), como em seu Recurso Voluntário (fl. 665), embora tragam o destaque do
valor de R$1.184.771,82 (receita de JCP), trazem valores distintos daqueles constantes tanto na
planilha “Documento 10”, como na DCTF retificadora considerada pela Fiscalização.
Quanto à base de cálculo (Receitas), o Quadro Demonstrativo aponta
R$38.494.742,07 (R$37.309.970,25 + 1.184.771,82), que gerariam débito final de Contribuições,
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
13
após deduzidos os créditos, nos valores de R$199.630,79 (PIS) e R$919.511,53 (Cofins), extintos
pelo PER/DCOMP no 22558.39795.251110.1.3.02-9137.
Ocorre que o próprio “Documento 10”, assim como a DACON retificadora utilizada
pela Fiscalização, informa que a base de cálculo para o período seria de R$39.959.702,86
(R$38.778.931,04 + R$1.184.771,82).
Do mesmo modo, os “créditos apurados” informados no Quadro Demonstrativo
supra (R$435.532,45 para PIS e R$2.006.088,88) também são diferentes daqueles indicados no
“Documento 10”:

Na DACON, tais créditos seriam de R$453.133,87 (PIS) e R$2.087.162,07 (Cofins).
Ou seja, nem o próprio Contribuinte conseguiu informar, com precisão, qual seria a
correta base de cálculo a ser apurada a título de PIS e Cofins e qual a totalidade dos créditos a
descontar, apurados no mês ou oriundos de meses anteriores. Nem mesmo o alegado “erro
material” no preenchimento da DACON e nas planilhas apresentadas durante a fiscalização foi
esclarecido pelo contribuinte, face aos conflitos numéricos aqui já expostos.
Se a alegação de defesa do Contribuinte é de que deixou de “declarar em seu
DACON (Doc. 09) a existência de outros créditos que ultrapassam os valores ora questionados, e
que foram suficientes para deduzir do valor devido a título de PIS/COFINS”, deveria, inicialmente,
ter apontado o exato valor desse crédito e a sua composição, elencando sua possibilidade de
creditamento nos termos da legislação vigente.
Em se tratando de direito creditório, lastreado em documentos contábeis e
comerciais do contribuinte, é dele o ônus da prova da sua existência, quantificação e suficiência.
É nesse sentido que se faz pertinente a decisão da DRJ ao indeferir o pedido de
diligência e de juntada de prova documental:
27. Quanto à produção de provas, esclarece-se que o momento para a sua
produção, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação/manifestação de inconformidade. Portanto, deveria a impugnante
ter trazido aos autos prova que fundamenta o direito pretendido. No presente
caso, ainda que a Contribuinte tenha trazido novos argumentos, o que se verifica
é que não foram trazidos aos autos documentos que fundamentassem tais
alegações.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
14
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (grifo nosso)” 28. Quanto à solicitação de diligência, não basta
simplesmente a Impugnante protestar por sua produção, faz-se necessário
demonstrar porque esta é pedida. A solicitação de perícia deverá conter os
motivos que a justificam e os quesitos referentes aos exames desejados, bem
como deverá trazer o nome, endereço e qualificação profissional do perito
indicado. O pedido de perícia formulado sem esses requisitos considerar-se-á não
formulado.
Ou seja, não se trata de “não examinar” a “existência de outros créditos que
ultrapassam os valores ora questionados”, mas, sim, de inexistir qualquer documento probatório
apto a suportar tal alegação.
Quanto à alegação de que “a fiscalização desconsiderou que os débitos de
PIS/COFINS declarados na DCTF do mês de outubro pela Recorrente foram devidamente quitados
pela compensação efetuada pela empresa por meio do PER/DCOMP no
22558.39795.251110.1.3.02-9137 (Doc. 03)”, trata-se de argumento novo trazido pelo Recorrente
apenas em sede de Recurso Voluntário.
Nada obstante, há comprovação nos autos de que se trata de uma Declaração de
Compensação transmitida à Receita Federal e que tem por objeto a extinção de débitos de PIS e
Cofins relativos ao período de apuração outubro de 2010. Ou seja, trata-se de documento em
posse da Fiscalização mesmo antes da lavratura do Auto de Infração.
Pelo exame dos autos, não me parece que tal forma de extinção do crédito
tributário tenha sido desprezada pela Fiscalização, uma vez que o valor cobrado a título de PIS e
Cofins não corresponde à totalidade do débito declarado, mas, apenas, à parcela correspondente
à inclusão da receita de JCP na base de cálculo, bastante inferior ao valor compensado.
Ademais, o valor compensado por meio da referida DCOMP corresponde à
apuração indicada pelo Contribuinte em seu “Quadro Demonstrativo”, que, conforme visto, não se
comprovou ser a correta forma de apuração das contribuições. Logo, não se pode afirmar que o
montante ali compensado seria suficiente para a extinção integral dos débitos apurados no
período, inclusive sobre a receita de JCP apurada no lançamento.
De todo modo, registre-se que, na liquidação do julgado, deverá ser avaliada a
correta alocação do PER/DCOMP no 22558.39795.251110.1.3.02-9137, até o limite do crédito
postulado / reconhecido no procedimento próprio de homologação.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.101 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726201/2013-93
15
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 832
DF CARF MF
Original